Tribunal: TJMT
Processo: 1062925-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062925-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.104.671-06 (RECORRIDO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. P
RINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

R
ESILIÇÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CLÁUSULA PENAL.

MULTA FIXADA EM PATAMAR
SUPERIOR A
25%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
como no caso concreto,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar
a
presunção
d
e

veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido

à

parte

reclamante
.

3.
A
extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
,o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
A
resilição
unilateral e
antecipada
do
contrato

celebrado

por

prazo

determinado

implica

na

incidência
da
multa

prevista

em

cláusula
penal. Com a
notificação
do ID 182244756/
PJe
o
contrato

foi

extinto

em
29/01/2018,
incidindo
a
multa
, visto que a
vigência

estava

prevista

até
10/06/2019 (ID 182245333/PJe2).

4. Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio.
A multa, decorrente de cláusula penal, fixada em percentual superior à 25% do valor já pago é abusiva (STJ
AgRg
no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe
28/02/2012,
STJ REsp 838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe
26/05/2011 e N.U 1065414-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023). Considerando que
,
no caso
,
a multa foi fixada em 3
0
%
(cláusula quinta, ID
182245333
/PJe2), existe abusividade e o percentual deve ser reduzido para 25%.

5.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

N
o caso, n
ão

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1062925-63.2022.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
L. P. FORMATURAS LTDA - ME

Recorrido
:

MARIA DE LOURDES SOUZA RIBEIRO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

L. P. FORMATURAS LTDA - ME

ajuizou

reclamação

em
face
MARIA DE LOURDES SOUZA RIBEIRO
.
Noticiou
que é
credora
da
parte

reclamada
da
importância
de R$4.716,90
relativ
a

ao

contrato
de
agenciamento
de
eventos
,
captação
de imagens e
administração

financeira
para
formatura
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) o
contrato

foi

rescindo

em

janeiro
de 2018; b)
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

vem

executando

os

serviços

contratados
; e c) a
multa

prevista
no
contrato
no percentual de 3
0
% é
abusiva
e
deve
ser
reduzida
para 10%.
Julgou

improcedente
o
pleito

autoral
, mas
procedente
o
pedido

contraposto
,
determinando
a
restituição
do valor
pago
,
autorizando
a
retenção
de
apenas
10%.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a)
os serviços vêm
sendo prestados e o valor cobrado é devido; b) o contrato não foi rescindido pela parte reclamante; c) a multa decorrente da cláusula penal foi fixada em 3
0
% e deve ser mantida pelo Poder Judiciário; d) a multa deve ser paga pela parte reclamante, pois não houve falha na prestação dos serviços; e
e
) deve ser aplicad
o
o disposto na Lei 14.046/2020. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente
s
os pleitos contidos na inicial.

Nas contrarrazões foram apresentadas as seguintes questões: a
) inobservância do Princípio da Dialeticidade; b)
ausência de requisitos para
concessão da Justiça Gratuita à parte recorrente; c)
necessidade de
manutenção da sentença; e d) caracterização de litigância de má-fé.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos.

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
e
parcialmente

procedente
o
pedido

contraposto
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que o valor
cobrado
é
devido
e que o percentual da
multa

não
é
abusivo
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) ou a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...) .
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID
182244760/PJe2
e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

postula a resilição do contrato a partir de sua

denúncia
(
notificação

realizada

em

29/01/2018
, cf.
ID
182244756
),
razão
pela qual,
para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato

encontra
-se
e
xtinto
desde
a data do
recebimento
da
notificação
.

Desta forma,
apesar d
a
notificação
, mas
considerando
que se
trata
de
contrato
com
prazo

determinado
, com
vigência

prevista

até
10/06/2019(ID182245333/PJe2),
a

extinção

implica

na

incidência
d
a
multa

em
favor da
parte

reclamada

diante
da
resilição
unilateral e
antecipada
.

Por
fim
, vale
destacar
que,
não

havendo

descumprimento

contratual
,
não

há

conduta

ilícita
a ser
reconhecida
.

Cláusula
penal.

Incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrigação

contratual
.

A
multa

pode
ser
reduzida

equitativamente
se
a

obrigação

tiver

sido

cumprida

parcialmente

ou
a
penalidade
se
m
ostrar
excessiva

diante
da
natureza
do
negócio
.

Estas

são
as
regras

previstas

nos

arts
408 e 413 do Código Civil:

Art. 408.
Incorre
de pleno
direito
o
devedor

na

cláusula
penal,
desde
que,
culposamente
,
deixe
de
cumprir

a

obrigação

ou
se
constitua

em
mora.(...)

Art. 413. A
penalidade

deve
ser
reduzida

equitativamente

pelo

juiz

se

a

obrigação
principal
tiver

sido

cumprida

em

parte
,
ou
se o
montante
da
penalidade
for
manifestamente

excessivo
, tendo-se
em
vista a
natureza
e a
finalidade
do
negócio
.

Em
relação
à
proporcionalidade
da
multa
, o STJ
já
se
manifestou

entendendo
ser
razoável
o percentual de
até
25% do valor
pago
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A
desistência
do
promitente
comprador,
embora

admitida

por

esta
Corte,
rende

ao

promitente

vendedor
o
direito
de
reter

até
25% (
vinte
e
cinco

por
cento) dos
valores

por

aquele

pagos
a
qualquer

título
,
desde
que
não

supere
o
contratualmente

estipulado
. 3. "Na
hipótese
de
resolução

contratual
do
compromisso
de
compra
e
venda

por
simples
desistência
dos
adquirentes
,
em
que
postulada
,
pelos

autores
, a
restituição
das
parcelas

pagas
de forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada
,
os

juros

moratórios

sobre

as
mesmas

serão

computados
a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
." (
REsp
1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
26/03/2008,
DJe
03/09/2008). 4.
Agravo
regimental a que se
dá

parcial

provimento
. (STJ
AgRg
no
REsp
927.433/DF, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
14/02/2012,
DJe
28/02/2012)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. ALUGUÉIS PELO USO DO IMÓVEL. TERMO A QUO. SÚMULA 7. 1. O
entendimento

firmado
no
âmbito
da Segunda
Seção
é no
sentido
de ser
possível a resilição do compromisso de compra e venda
,
por

parte
do
promitente
comprador,
quando
se
lhe

afigurar

economicamente

insuportável
o
adimplemento

contratual
. 2. Nesse
caso
, o
distrato

rende

ao

promissário
comprador o
direito
de
restituição
das
parcelas

pagas
, mas
não

na

sua

totalidade
,
sendo

devida
a
retenção
de percentual
razoável
a
título
de
indenização
,
entendido

como

tal
25% do valor
pago
.
(...)4
.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
na

extensão
,
parcialmente

provido
. (STJ
REsp
838.516/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
17/05/2011,
DJe
26/05/2011).

Em
igual

sentido
, é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA – RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 35% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
-Em
se
tratando
de
contrato
de
adesão
, o
artigo
51, IV, do Código de
Defesa
do
Consumidor

estabelece
que
são

nulas
de pleno
direito
, entre
outras
, as
cláusulas

contratuais

relativas

ao

fornecimento
de
produtos
e
serviços
que
estabeleçam

obrigações

consideradas

iníquas
,
abusivas
, que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
,
ou

sejam

incompatíveis
com a boa-
fé

ou

a

equidade
. 2
-
Não
se
mostra

razoável
a
retenção
de 35% do valor
pago
pela
consumidora

em

razão
da
desistência
do
contrato
,
devendo
ser
mantida
a
redução
da
multa
para 25%
fixada

na

sentença
,
por
se
tratar
de valor
razoável
. 3
-
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1065414-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)

Neste
contexto
,
em

exame
do
contrato

juntado

nos
autos
(ID 182245333,
cláusula

quinta
)
,
constata
-se que a
cláusula
penal
foi

estipulada
no percentual 30
%
do valor do
contrato

em

caso
de
desistência
.

Todavia
, o percentual
pactuado

encontra
-se
em
patamar
abusivo
, se
comparado
com o
entendimento

pacificado

pelo
STJ e
por

esta

Turma

Recursal
.

Desta forma,
sendo

abusiva
a
multa
de 30%,
deve ser readequada para o limite de 25%.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

recorrente

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
retificar
o percentual da
multa

prevista n
a
cláusula
penal
,
que passa a ser
de
25%
, mantendo, no mais, os termos da sentença objurgada.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024